Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. VALOR ÍNFIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. INEXISTENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERESSE CREDOR. PRESERVAÇÃO.
1. Só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
2. A reavaliação econômica dos imóveis constritos somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, o que não ocorreu.
3. A mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelos avaliadores é insuficiente para mitigar a credibilidade dos laudos de avaliação, elaborados por mais de um oficial de justiça.
4. Ante a falta de elementos probatórios para qualificar as avaliações do imóvel como inadequadas, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, devendo ser preservado o interesse do credor, que por mais de uma vez teve cerceado o seu direito ao crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.